Tribunal: STF
Processo: Ext 427
Classe: Ext
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-02
Data de publicação: 1985-10-02

Ementa:
EXTRADIÇÃO. RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO POR ESTELIONATO E
BANCARROTA.
NÃO COMPETE A JUSTIÇA BRASILEIRA JULGAR DO ACERTO OU DESACERTO DA
DISCIPLINA QUE O LEGISLADOR SUICO APLICOU PARA O RECONHECIMENTO DA
REVELIA OU DAS SANÇÕES PROCESSUAIS DELA DECORRENTES, DO MESMO
MODO APRECIAR FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO CONDENATÓRIO, OU DO ACERTO
OU DESACERTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA.
VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES ESTATUIDOS NA LEI
BRASILEIRA, DEFERE-SE O PEDIDO.